Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. VIAGEM. TERRESTRE. ATRASO. PALESTRANTE. PERDA DE COMPROMISSO. DANOS MORAIS CABÍVEIS. “QUANTUM” FIXADO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a indenizar a recorrida por danos morais, no valor de R$2.000,00, em razão de atraso em viagem de ônibus de cerca de 6 horas, tendo a recorrida perdido palestra na qual era a própria palestrante.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, deve-se aferir a legitimidade da recorrente para compor a lide na polaridade passiva, bem como o cabimento de efeito suspensivo ao recurso. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão do atraso de viagem que gera perda de compromisso inadiável, bem como o “quantum” razoável.
IV. Razões de decidir
4. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A recorrente participou da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, comercializando as passagens, auferindo lucros com a sua atividade, razão pela qual deve responder solidariamente pelos danos causados.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Restou incontroverso o atraso na viagem em período superior a 5h, bem como que a recorrida perdeu palestra profissional na qual era a própria palestrante.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade, conforme CF, art. 5o, inc. V e X e CDC, art. 6o, inc. VI.
9. Na espécie, é notório o dano causado à parte recorrida. Além de ter permanecido na estrada por cerca de 5h, sem qualquer notícia do que estava ocorrendo e de ter sido realocada em transporte de categoria inferior à contratada, a recorrida ainda perdeu compromisso profissional relevante, qual seja, uma palestra na qual ela mesma seria a palestrante.
10. Tais fatos, sem sombra de dúvidas, ultrapassam o mero aborrecimento, de modo que não é possível nem mesmo mensurar os prejuízos profissionais da recorrida em razão de sua ausência à palestra.
11.Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o montante da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
12. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
13. Outrossim, não se pode ignorar a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte recorrente uma sanção suficiente a fim de evitar novas condutas lesivas.
14. Considerados tais parâmetros, a quantia arbitrada na sentença recorrida (R$2.000,00) se mostra razoável e suficiente.
V. Dispositivo
15. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Dos honorários. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: O atraso em transporte terrestre superior a 5 horas, somado à realocação em transporte de categoria inferior e o ensejo a perda de compromisso inadiável gera danos morais indenizáveis, os quais devem ser razoáveis e proporcionais à situação analisada.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, incisos VI ; CF, art. 5o, incisos V e X.